Tribunal: TJMT
Processo: 1010990-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010990-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LUCIANO JOSE SPIELMANN
AGRAVADAS:- QUIOSI E QUIOSI LTDA e CATARATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1010990-21.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Sapezal que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição do respectivo mandado de busca e apreensão da retroescavadeira e a motoniveladora descritas na inicial.
O agravante alega que as agravadas foram constituídas por colaboradores de Elpio Emmel, o qual é sócio da EMMEL EMPREENDIMENTOS LTDA, que, por sua vez, é sócia da OPARANÁ IMOBILIÁRIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
Aduz que a OPARANÁ foi constituída por ele e sua esposa (Elisângela), que depois recebeu a inclusão do sócio investidor Emmel Empreendimentos, todavia a administração da empresa era exclusivamente sua.
Diz que devido ao sucesso nos empreendimentos, o Elpio passou a boicotar a empresa com a intenção de levá-la à ruína, objetivando adquirir as suas cotas e da sua esposa.
Relata que uma das estratégias foi a de tentar transferir para a empresa QUIOSI E QUIOSI LTDA, ora Autora, empresa do senhor Gilson Quiosi, procurador da EMMEL EMPREENDIMENTOS LTDA (docs. 04), SEM QUALQUER PAGAMENTO DE PREÇO (vez que não são verdadeiros os contratos e as condições neles descritas) bens essenciais para a atividade da OPARANÁ.
Afirma que as agravadas nunca adquiriram os bens, objeto da busca e apreensão.
Esclarece que quem assinou o “Distrato Rescisão Contratual Consensual” firmado em 11-11-2019 foi a procuradora Larissa Kayza Carvalho, porém, quando percebeu a estratégia do Elpio e seus colaboradores, revogou, por instrumento público, a procuração outorgada anteriormente.
Afirma que jamais poderia se desfazer dos equipamentos, pois são necessários para concluir os loteamentos, que têm prazo para a entrega.
Assegura que o senhor Gilson simulou um distrato, fazendo uso de procuração sabidamente revogada, onde o beneficiário foi sua própria empresa, e os únicos prejudicados SÃO OS SÓCIOS LUCIANO E ELISANGELA, já que o Sócio EMMEL, tem o Sr Gilsom como seu parceiro, sendo inclusive seu PROCURADOR.
Discorre sobre com teria sido a simulação das avenças e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
As agravadas ajuizaram o feito alegando que a Quiosi detinha a posse das máquinas que lhe foram repassadas por meio de contrato pela Cataratas e pela OPARANA.
Explicam que, em 14-11-2018, a retroescavadeira foi vendida pela Cataratas para a OPARANA, da qual o agravante é sócio minoritário e administrador, porém esse equipamento nunca foi pago, o que ocasionou o distrato.
Dizem que a motoniveladora foi repassada pela OPARANA para a Quiosi em 7 de novembro de 2019 numa transação que envolveu outros veículos por meio de permuta.
Relatam que o ora agravante, juntamente com várias pessoas, teriam invadido a sede da Quiosi retirando o equipamento que estava na sua posse.
Por sua vez, o agravante afirma que se tratam de contratos simulados, e que o distrato foi feito por meio de procuração, a qual havia sido revogada anteriormente.
A liminar foi concedida nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, tem-se que a parte autora demonstrou a probabilidade do direito alegado, na medida que apresentou a notícia crime, contrato de locação entre a primeira demandante e a parte ré, contrato e distrato referente à retroescavadeira com o requerido e contrato da motoniveladora (id 30483352).
No concernente ao perigo de dano, este se afigura patente, seja em razão do prejuízo enfrentado pelas requerentes por não dispor do equipamento necessário para execução de suas atividades ou para locação a terceiros, seja em decorrência da possibilidade de depreciação dos utensílios. (Id 52716135 dos autos em primeiro grau)
Como se vê, a situação é bem delicada, envolve diversas negociações e exige toda cautela.
Assim, prudente aguardar a oitiva das agravadas para que, juntamente com toda a documentação, se possa chegar a uma segura conclusão.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator